Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CAPESESP. PRETENSÃO AUTORAL DE RESGATE INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES. DESCONTO DA PARCELA DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO COM PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO E BENEFÍCIOS DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO - VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 06/2003 AFASTADA. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal quanto à existência ou não de abusividade na retenção pela entidade de previdência privada do percentual de 61,20%, correspondente ao custeio administrativo e de benefícios de risco de pagamento único, do valor resgatado pelo apelado relativo às contribuições realizadas ao plano de benefícios.
2. Nos termos do art. 14, inciso III, da Lei Complementar no 109/2001, que dispõe acerca do resgate do saldo previdenciário sobre o regime de previdência complementar, o resgate das contribuições vertidas pelo antigo associado deve ser integral, apenas podendo ser descontado montante referente ao custeio administrativo. Precedentes Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Os descontos praticados pela apelante, extrapolam os limites permitidos pela norma regulamentadora, com evidente ilegalidade dos descontos e flagrante afronta aos direitos da parte autora, mostrando-se impositivo afastar as previsões da Resolução n.o 06/2003.
4. Não há nos autos demonstração de que a apelante comprovou que o apelado foi notificado sobre a deliberação do Conselho, sendo certo que eventual aprovação por intermédio de representação sindical não afasta a necessidade de cientificar o associado sobre o decidido, dando-lhe a opção de não permanecer no contrato, já que facultativo, por força do art. 202 da CRFB/88.
5. Danos morais verificados, em razão dos descontos indevidamente promovidos pela requerida nos valores a receber pelo requerente, bem como em razão da Teoria da Perda do Tempo Útil, sendo certo que a situação vivenciada pelo requerente superou o liame do mero aborrecimento, gerando lesão moral indenizável.
6. Recurso conhecido e não provido.